Tribunal: TJSP
Processo: 2109299-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento do pedido liminar em primeiro grau, que pretendia a suspensão de processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Ausência dos requisitos necessários (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09) – Apreciação de liminar, ademais, inserida no poder geral cautelar do juiz – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento do pedido liminar em primeiro grau, que pretendia a suspensão de processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Ausência dos requisitos necessários (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09) – Apreciação de liminar, ademais, inserida no poder geral cautelar do juiz – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato administrativo que tem por atributo a presunção de legalidade – Precedentes do TJSP – Decisão agravada mantida - Recurso não provido.